Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. BANCO DE VAREJO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES.
1. Há responsabilidade do fornecedor pelo vício oculto do produto, devendo ser garantida a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos (CC, art. 441).
2. Os agentes financeiros (“bancos de varejo”) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (“bancos da montadora”). Precedentes.
3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido.